Tribunal: TJDFT
Processo: 0716193-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA: CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos de cumprimento de sentença a qual rejeitou a impugnação à penhora. 1.1. Nesta sede, a agravante pugna pela concessão da tutela de urgência para acolher o pedido urgente da impugnação inaudita altera pars a fim de suspender os atos expropriatórios, em especial o leilão designado, até o julgamento deste recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de se tratar de bem de família, pode ser rediscutida diante da preclusão consumativa já reconhecida; e (ii) estabelecer se a nulidade do edital de leilão por vício de intimação e ausência de representação processual válida deve ser acolhida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do bem de família, muito embora constitua matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo, inclusive de ofício, se sujeita à preclusão consumativa, quando existente decisão anterior no processo referente ao tema, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reunida na Edição n. 44, do caderno de Jurisprudências em Teses, cujo 14 assim dispôs: “A preclusão consumativa atinge a alegação de impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema”. 3.1. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “1. A preclusão consumativa impede a rediscussão da impenhorabilidade do bem de família quando já houve decisão transitada em julgado sobre a matéria.” (0745420-78.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 23/04/2025).
4. Ademais, a nulidade suscitada no edital do leilão em virtude da “penhora sobre propriedade de terceiro” já foi sanada pelo juízo a quo quando do julgamento dos embargos de declaração. Além disso, nada obstante tenha ocorrido a exoneração de advogado da executada em 26/10/2024 e posterior publicação do Edital de Hasta Pública em 12/11/2024, sem que nesse interstício tenha sido suspenso o feito para fins de regularização da representação processual, verifica-se que a parte já tinha conhecimento de tal determinação, bem como, em 07/01/2025 apresentou impugnação, representada pelos novos procuradores sem que tenha sofrido qualquer prejuízo, mormente considerando que houve o cancelamento do leilão judicial até a formação do contraditório e ulterior decisão do magistrado. Assim, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, inviabilizada a nulificação suscitada. 4.1. Acerca do tema, o seguinte julgado deste TJDFT: “5. O processo civil é orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, a despeito de imperfeito, se o ato atingiu seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade, o que orienta que, embora o diligenciamento do ato citatório não tenha sido cumprido em face do réu, pessoalmente, conquanto o ato notificatório direcionado à desocupação do apartamento objeto da lide pudesse ser cumprido quanto a qualquer ocupante, tendo alcançado seu desiderato, apresentando o demandado defesa oportuna e adequadamente, a nódoa constatada restara suprida, inviabilizando-se a nulificação suscitada.” (0712763-85.2021.8.07.0001, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 21/01/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A preclusão consumativa impede a rediscussão da impenhorabilidade do bem de família quando já houve decisão transitada em julgado sobre a matéria. 2. A ausência de prejuízo para a parte justifica a manutenção do leilão, não havendo nulidade a ser reconhecida."
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0745420-78.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 23/04/2025; 0724762-67.2023.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 18/10/2023; 0707887-22.2023.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 24/05/2023; 0712763-85.2021.8.07.0001, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 21/01/2022.